Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR LIQUIDADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a petição do devedor especifica o exato valor e a origem do excesso nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, de fácil aferição e sem prejuízo ao contraditório, versando sobre matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo (forma de incidência dos juros de mora), até porque cabe ao julgador aferir os cálculos apresentados pelo credor e determinar a sua revisão se constatar a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial exequendo (art. 524 do CPC), de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
2. O quantum debeatur arbitrado na fase de liquidação é composto pela soma do valor principal atualizado com o montante dos juros de mora também atualizado. Correta a decisão agravada ao não admitir a incidência de novos juros de mora sobre o montante de juros de mora arbitrado na liquidação, visto caracterizar capitalização de juros não prevista no título judicial exequendo. Sobre o montante dos juros de mora apurados e atualizados na liquidação, deve incidir correção monetária até o pagamento do débito exequendo.
3. O depósito para segurança do juízo não equivale ao pagamento voluntário, razão pela qual as sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, devem incidir sobre o valor do débito exequendo, decotado o excesso reconhecido.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.